Tribunal: TJBA
Processo: 0507910-47.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507910-47.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA, ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. CONTRATO DE
HONORÁRIOS AD EXITUM.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS REVOGAÇÃO DO MANDATO.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para sanar as omissões e integrar o Acórdão recorrido

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que tratou do arbitramento dos honorários contratuais após a revogação do mandato em contrato
ad exitum
firmado entre advogado e instituição financeira.

O Autor/Embargante pretende a fixação de percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa em todos os 62 processos. O Banco/Embargante sustenta a necessidade de observar os contratos firmados, a proporcionalidade dos atos praticados e a indispensabilidade de perícia.

Omissão quanto ao método de liquidação e delimitação da base de cálculo dos honorários arbitrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber qual deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários decorrentes de contrato
ad exitum
após a revogação do mandato; e (ii) saber qual o método adequado de liquidação — se simples cálculo aritmético ou liquidação por arbitramento, com nomeação de perito.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato é
ad exitum
. O arbitramento deve considerar o proveito econômico efetivo obtido em cada demanda, e não o valor da causa, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

O advogado destituído tem direito à remuneração proporcional aos atos praticados, mas não ao recebimento integral de honorários de êxito quando não gerou resultado econômico ao cliente.

A liquidação não pode ocorrer por simples cálculo, dada a complexidade: múltiplos contratos (2000/2001/2004), divergência sobre data da rescisão (março ou outubro/2013) e necessidade de examinar 62 processos para aplicar a tabela contratual de rateio. Assim, impõe-se a liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I), com perícia para apurar proveito econômico, atos praticados e proporcionalidade.

A sucumbência relativa a esta ação recai sobre o Banco, fixada em 12%, incidentes exclusivamente sobre o valor da condenação a ser apurada na liquidação, e não sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11, CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: (a) determinar que a liquidação ocorrerá exclusivamente por arbitramento, com realização de perícia; (b) fixar que a base de cálculo dos honorários será o proveito econômico efetivamente obtido em cada processo; (c) estabelecer que, inexistindo proveito econômico, a remuneração será fixada por equidade, em valor módico e proporcional aos atos praticados; (d) condenar o Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12%, incidentes apenas sobre o valor da condenação apurada na liquidação.

Tese de julgamento:

O arbitramento de honorários em contrato ad exitum, quando há revogação do mandato, deve observar o proveito econômico efetivo, vedada a utilização automática do valor da causa.

A liquidação do julgado, diante da complexidade dos elementos fáticos, deve ocorrer por arbitramento, com perícia técnica, nos termos do art. 509, I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de
Embargos de Declaração

Simultâneos
nº
0507910-47.2017.8.05.0022
, em que figuram como Embargante/Autor
PAULO CESAR GOMES PEREIRA
e Embargante/Réu
BANCO DO BRASIL SA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS ACLARATÓRIOS,
atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor,

para sanar as omissões e integrar o Acórdão recorrido

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA